Tribunal: TJBA
Processo: 8124551-24.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8124551-24.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: VERA LUCIA SILVA OLIVEIRA Advogado(s): HUGO ERNESTO PRADO BARBOSA APELADO: BANCO CBSS S.A. Advogado(s):ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REFINANCIAMENTO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DA DISPONIBILIZAÇÃO DO “TROCO”. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA ASSINATURA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de indenização por danos morais c/c repetição de indébito e obrigação de fazer, julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de contrato de empréstimo consignado na modalidade de refinanciamento, cessação de descontos em benefício previdenciário, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. II . Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a existência e regularidade do contrato de refinanciamento e a efetiva disponibilização do crédito; (ii) estabelecer se a alegada divergência entre o valor total da operação e o montante transferido à autora caracteriza fraude apta a ensejar declaração de inexistência do negócio jurídico e indenização por danos morais. III . Razões de decidir 3. Incumbe à instituição financeira, na qualidade de fornecedora e parte mais apta à produção de prova, demonstrar a existência e regularidade do vínculo contratual e a efetiva disponibilização do crédito, nos termos do art. 373, II, do CPC. 4. O banco apresenta contrato de refinanciamento devidamente assinado pela autora, com identificação do número da operação, valor, prazo e parcelas, comprovando a formalização do negócio jurídico. 5. A instituição financeira junta comprovante de TED no valor de R$ 1.315,80, creditado em conta de titularidade da autora, evidenciando a disponibilização do valor remanescente da operação. 6. O refinanciamento constitui operação autônoma que envolve a quitação de dívida anterior com parte do novo crédito concedido e a liberação do saldo líquido (“troco”) ao consumidor, o que justifica a diferença entre o valor total do contrato e o montante efetivamente transferido. 7. A autora não impugna especificamente a autenticidade da assinatura aposta no contrato e, ao requerer o julgamento no estado do processo, dispensa a produção de outras provas, afastando a necessidade de perícia. 8. A mera alegação genérica de fraude, desacompanhada de elementos probatórios capazes de infirmar a documentação apresentada, não é suficiente para desconstituir a validade do negócio jurídico regularmente formalizado. 9. Comprovada a regularidade da contratação e a disponibilização do crédito, inexiste ato ilícito, o que afasta o dever de indenizar e a pretensão de repetição de indébito. IV. Dispositivo 10. Recurso de Apelação conhecido e não provido. _________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 8124551-24.2025.8.05.0001, que tem como parte Apelante, VERA LUCIA SILVA OLIVEIRA e, parte Apelada, BANCO CBSS S.A.. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator